Tribunal: TJDFT
Processo: 0742328-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO (Plantão Judicial) Número do processo: 0742328-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: JOANA SIMOES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão do d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo n. 0744653-42.2021.8.07.0000, que deferiu tutela de urgência para determinar à agravante que arcasse com despesas de internação da agravada, relativamente ao acompanhante. A agravante, sustenta, em resumo, que a ora agravada é beneficiária do plano de saúde da agravante desde o dia 30.10.2020 e que aquela possui quadro de demência progressiva, problemas na tireóide, excessivo inchaço nas pernas, entre outros males, necessitando de auxílio para todas as tarefas diárias. Informa que em 14.12.2021, em razão do agravamento do quadro de saúde da agravada, foi solicitada sua internação, fato que foi devidamente autorizado pela agravante e que não foi permitido o acompanhamento da internação pelo irmão da agravada, tendo em vista este ser idoso e portador de comorbidades. Em razão do acontecido, foi pleiteado junto à agravante o custeio de um cuidador para a agravada, frisando que não foram requeridas as despesas do cuidador ao longo da estadia, mas sim do cuidador propriamente dito. Assevera que diante da negativa da agravante, a agravada ingressou com ajuizamento de ação judicial, com pedido de antecipação da tutela recursal, com o fundamento de que esta não poderia ficar sozinha, durante o período de internação. Ressalta que “conforme se verifica, o juízo de primeira instância deferiu tutela antecipada requerida em caráter antecedente para que a Agravante custeie as despesas de acompanhante em período integral com base no art. 19 da N 465/21. Importante frisar que, em nenhum momento a ora Agravante se negou as custear as despesas do acompanhante da Agravada, somente negou pagar o cuidador propriamente dito. Sendo assim, a família pretende que a Agravante se responsabilize integralmente pelas necessidades da Agravada, inclusive no tocante ao pagamento de um cuidador”. Defende que no presente caso, a cassação da tutela de urgência é medida que se impõe, pois evidentes os equívocos na fundamentação, bem como o prejuízo causado à Agravante diante da sua concessão. Tece arrazoado quanto ao tema, postulando, ao final, seja o recurso conhecido e provido para o fim de se conceder o efeito suspensivo, antecipadamente, relativamente à decisão objurgada e, no mérito, para que a decisão seja definitivamente cassada. Regular preparo, conforme ID n. 31751310. Brevemente relatado, decido. Conforme art. 300 do CPC, afigura-se cabível a concessão da tutela provisória de urgência quando a parte demonstrar a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como, em caso de tutela antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão. Esclarece-se, do mesmo modo, que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. No caso dos autos, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra a relevância da fundamentação, no que tange ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse passo, cumpre salientar que os critérios para a concessão de tutela liminarmente são ainda mais rigorosos quando se trata de Plantão Judiciário, nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017. Vejamos: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Com efeito, conquanto a agravante alegue que em nenhum momento se negou as custear as despesas do acompanhante da Agravada, somente se negando pagar o cuidador propriamente dito, bem assim que a família pretende que a Agravante se responsabilize integralmente pelas necessidades da Agravada, inclusive no tocante ao pagamento de um cuidador, não é isso que se observa nos autos. No entendimento da agravante, esta teria que arcar com despesas integrais com cuidador para a agravada. Ocorre que, ao analisar o teor da decisão objurgada, não se vislumbra qualquer irregularidade, a decisão foi dada no sentido de compelir a agravante para que esta “custeie as despesas de acompanhante, em período integral, da demandante JOANA SIMÕES, enquanto durar sua internação hospitalar”. A decisão impugnada foi lançada nos seguintes termos, verbis: “[...] A concessão da tutela de urgência tem dois requisitos: probabilidade do direito e risco de dano iminente e de difícil reparação. A cobertura mínima que o plano de saúde é obrigado a fornecer, prevista no art. 12 da Lei 9.656/98, é regulamentada pela Resolução Normativa (RN) 465/21 da ANS. Embora exista acirrada discussão quanto ao caráter taxativo ou exemplificativo dos procedimentos fixados naquela resolução, não há nenhuma dúvida de que, havendo previsão, ele é obrigatório. O art. 19 da RN 465/21 estabelece que o plano deve garantir cobertura para: VII - despesas, incluindo alimentação e acomodação, relativas ao acompanhante, salvo contraindicação justificada do médico ou do cirurgião-dentista assistente, nos seguintes casos: [...] b) idosos a partir dos 60 anos de idade; e A demandante é beneficiária de plano de saúde operado pela demandada (id. 11782786 - Pág. 1). Ela é idosa (111782779 - Pág. 1) está submetida a internação hospitalar e, de acordo com seu médico, necessita de acompanhante (id. 111782777 - Pág. 1). O direito da demandante é provável. O risco de dano iminente e de difícil reparação é inerente ao estado da autora, que se encontra internada. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que MEDSÊNIOR - SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A custeie as despesas de acompanhante, em período integral, da demandante JOANA SIMOES, enquanto durar sua internação hospitalar. A autorização de custeio deverá ser efetivada no prazo de 48 horas a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitado por ora o montante global a R$ 50.000,00, sem prejuízo de posterior majoração e de condenação ao ressarcimento de gastos efetuados pela demandante para custeio desse serviço.” (gn) Observa-se, portanto, que a decisão combatida está lastreada em preceptivo legal (art. 19 da RN 645/21, inc. VII), que deixa claro o direito de a agravada ter acompanhante, devidamente custeado pelo plano de saúde, enquanto durar o período de internação hospitalar desta. Em nenhum momento o juízo a quo falou sobre “cuidador propriamente dito”, como quer fazer crer a agravante. Tendo a decisão objurgada determinado apenas que se cumpra o previsto em normativo legal, disciplinador do tema, não há nada que se possa corrigir nesta via de cognição sumária. Assim, ao menos nessa etapa inicial, não se vislumbra a presença da verossimilhança das alegações, a excepcionalidade da questão, tampouco a existência de dano que não comporte reparação, ou qualquer outro fundamento que seja apto a infirmar os fundamentos lançados na decisão impugnada. Logo, inexistindo nos autos prova inequívoca que convença o magistrado da verossimilhança da alegação, bem assim a presença de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, os efeitos da tutela pretendida pela agravante não poderão ser antecipados. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência lançado na inicial. Intime-se. Após, remetam-se os autos ao juízo natural que irá apreciar o presente feito. Brasília/DF, 28 de dezembro de 2021. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista